Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRETENSÃO GENÉRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO PELO BANCO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA ANTECIPAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. ART. 330, § 2o, DO CPC. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. IMPERATIVO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
2. Ausente o contrato que rege a relação jurídica entre as partes desde a apresentação da inicial, não há que se falar em inversão do ônus da prova e determinação de apresentação do documento pelo réu, já que impossível à parte, sem o prévio procedimento de produção antecipada de prova, a delimitação da própria pretensão buscada, em violação aos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil e, ainda, à Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.